Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-84.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheque - Embargos à execução – Improcedência - Cheque vinculado a contrato de compra e venda de ponto comercial e outras avenças - Comprovação de pagamento via depósito judicial em outra ação - Indício de conluio entre a exequente embargada e o sacado endossante do título - Possibilidade de a embargada pleitear levantamento junto à ação em que houve depósito - Ausência de

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cheque - Embargos à execução – Improcedência - Cheque vinculado a contrato de compra e venda de ponto comercial e outras avenças - Comprovação de pagamento via depósito judicial em outra ação - Indício de conluio entre a exequente embargada e o sacado endossante do título - Possibilidade de a embargada pleitear levantamento junto à ação em que houve depósito - Ausência de liquidez e certeza do valor cobrado, inexistindo título hábil para ação de execução – Procedência dos embargos à execução - Modificação da sentença - Inversão do decaimento – Recurso provido.